Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728542-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAROLINA CUNHA DURAES PACIENTE: EDUARDO CARVALHO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAROLINA CUNHA DURÃES, advogada constituída, com OAB/DF no 33.396, em favor de EDUARDO CARVALHO GOMES, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e V, c/c 29, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 401/402). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há 271 (duzentos e setenta e um) dias e não há previsão de data para a continuidade da audiência de instrução, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa. Acrescenta que a demora extrapola em muito os prazos previstos na Instrução no 01 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação de que o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo tenha sido submetido e apreciado na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de julho de 2023 14:54:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora